Tribunal: STF
Processo: HC 259119
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.016.969/SP. 



    Consta dos autos que, em incidente de cumprimento de sentença relativo à prestação de alimentos, o Juízo de origem indeferiu o pedido de intimação do devedor na pessoa de seu advogado constituído.



    Inconformada, a exequente interpôs Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso, autorizando “a intimação do executado por meio de seu patrono”, conforme se extrai da fundamentação do acórdão:



    O recurso merece provimento. 



    A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por unanimidade, em processo sob segredo de justiça, que não há necessidade de o devedor de alimentos ser intimado pessoalmente, na hipótese de se tratar de execução lastreada no mesmo título judicial condenatório de outras já ajuizadas, caso dos autos. 



    Com efeito, o executado já fora intimado pessoalmente na primeva execução, tendo, à evidência, pleno conhecimento da dívida ulterior, oriunda da mesma sentença. No mais, anoto que não consta ter havido renúncia ou revogação do mandato conferido ao advogado que patrocina o processo de conhecimento e os demais cumprimentos de sentença, o que autoriza a intimação do executado na pessoa de seu patrono.



    Na sequência, o Juízo de origem decretou a prisão civil do paciente, em decisão assim fundamentada: 



    A prisão civil deve ser decretada no presente caso. 



    Pontuo que é obrigação de ambos os pais, e não apenas da mãe, prover o sustento dos filhos menores. Não obstante a alegada dificuldade financeira, o menor não deixa de ter necessidades alimentares. O genitor tem, portanto, o dever legal de trabalhar, ainda que sem vínculo empregatício, para suprir as necessidades do filho, que não tem condições de, sozinho, prover a sua subsistência.



    [...]



    Ademais, a ação de execução não comporta discussão quanto à adequação da pensão devida. Nesse sentido também já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:



    [...]



    Constata-se dos presentes autos que o executado não está efetuando o pagamento das pensões alimentícias desde abril de 2024, demonstrando abandono material à filha, relegando à genitora o sustento da menor. 



    Ressalte-se que a questão atinente à intimação do executado, em que pese a irresignação do patrono, se deu por força de determinação exarada pelo E. TJSP, competindo apenas a este juiz cumprir a decisão da superior instância, a qual deveria, se assim quisesse a parte, ser questionada em âmbito próprio.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente, nos termos seguintes: 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ ou no âmbito do recurso próprio que o impetrante pode manejar contra referida decisão. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “O objeto do Habeas Corpus foi o Agravado/Paciente não ser intimado para apresentar contrarrazões [ao Agravo de Instrumento], violando os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório. A consequência do ato inconstitucional do TJ/SP foi a imediata expedição de mandado de prisão civil por suposta dívida de alimentos”. Ao final, requer a concessão da ordem, “com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente contramandado de prisão em benefício do Paciente para responder ao processo em liberdade”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente